Tribunal: TJMT
Processo: 1000344-56.2020.8.11.0106
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000344-56.2020.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANTILIA GOUVEIA DOS SANTOS - CPF: 873.310.041-15 (EMBARGANTE), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), SANTILIA GOUVEIA DOS SANTOS - CPF: 873.310.041-15 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS APENAS NO EMBARGOS DA PARTE AUTORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – OMISSÃO DETECTADA – NECESSIDADE DE EXPRESSO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS APENAS NO EMBARGOS DA PARTE AUTORA. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, de modo que, em sendo detectada omissão decorrente da ausência de pronunciamento a respeito de todas as questões que seriam capazes de alterar a conclusão do julgado, devem ser acolhidos para sanar o vício detectado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SANTILIA GOUVEIA DOS SANTOS e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A contra o v. acordão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 1000344-56.2020.8.11.0106, que deu provimento ao recurso, anulando a r. sentença e determinando o a devolução dos autos a instancia de origem (Cf. Id nº 120363477).

A autora/embargante alega que houve omissão no julgado pela ausência de manifestação a respeito da inversão da verba honorária, pedindo que, seja sanada a omissão ara deferir a inversão da verba honorária no importe de 20% (vinte) por cento do valor da causa (cf. Id. nº 122333962).

A Seguradora/embargante alega que houve contradição e omissão no julgado, pois ao julgar procedente o recurso determinando sua devolução a comarca de origem, se deu por motivo errôneo, visto que, o mesmo não foi julgado improcedente apenas pela alegada ilegitimidade da parte autora, mas também pelo fato de não ter sido constatado o nexo causal entre o acidente narrado e as lesões fatais, pede, pois, que sejam acolhidos os embargos com efeitos infringentes, para sanar os vícios alegados (cf. Id. nº 123144495)

Embora devidamente intimados, nenhum dos litigantes ofertaram contrarrazões (cf. Id. nº 125236663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Os aclaratórios devem ser acolhidos, pois, de fato, o acordão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar que a sentença de piso proferida nos autos da ação de “Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” (Proc. nº 1000344-56.2020.8.11.0106) julgou o recurso improcedente também por ausência de nexo de causalidade entre o evento morte e o acidente noticiado, e também, pela ausência de manifestação em relação a inversão dos ônus sucumbenciais.

É cediço que, a indenização securitária pelo DPVAT necessita de dois requisitos: prova do acidente automobilístico e certidão de óbito da vítima.

As provas do acidente automobilístico (boletim de ocorrência cf. Id. nº 102396564) e a certidão de óbito (cf. Id. nº 102396562) do irmão da autora/inventariante demonstram o nexo de causalidade entre o acidente e a morte da vítima, e são suficientes para ensejar a indenização de seguro obrigatório DPVAT por morte. Portanto, impossível falar em ausência de nexo causal diante das provas contidas nos autos.

Na data de ocorrência do sinistro (12-12-2017), já vigorava a Lei nº 11.482 de 31/05/2007 (conversão em Lei da MP 340/2006), que deu nova redação, entre outros, ao art. 3º da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974.

A partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III).

Portanto, correta fixação da indenização no valor de R$ 13.500,00, em virtude de o acidente automobilístico ter ocorrido na vigência da Lei 11.482/2007.

Em relação a inversão do ônus sucumbencial, a questão é simples e não merece maiores digressões.

Acerca da matéria, o artigo 85 do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...];

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

De acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau de jurisdição, em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, que, por óbvio, resultar na manutenção do êxito anteriormente obtido.

No caso dos autos, a ação havia sido julgada improcedente, razão pela qual, orientando-se pelo entendimento adotado pelo sentenciante, a parte autora, ora recorrente, havia decaído na totalidade da pretensão, remanescendo, assim, condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais em favor da parte ré, ora recorrida, no percentual de 20% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

No entanto, apenas depois de o recurso de apelação interposto pelos ora recorrentes é que estes se tornaram vencedores da demanda, fazendo-se necessária, num primeiro momento, apenas a inversão do ônus sucumbencial fixado na sentença; sem, contudo, incidir a pretendida majoração.

Portanto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissões detectadas, porem com efeitos mortificativos apenas nos embargos da autora, somente para inverter o ônus sucumbencial fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022